Tribunal: TJSP
Processo: 0010003-65.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar de reconhecimento de nulidade pela ausência de oitiva judicial. Rejeitada. Ausência de prejuízo. Ausência de fundamentação não configurada. Falta grave configurada. Posse de cabos USB, utilizados como carregador de aparelho celular. Tipicidade da conduta. Desnecessidade de perícia nos objetos. Precedentes do STJ. Perda de 1/6 dos dias remidos

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar de reconhecimento de nulidade pela ausência de oitiva judicial. Rejeitada. Ausência de prejuízo. Ausência de fundamentação não configurada. Falta grave configurada. Posse de cabos USB, utilizados como carregador de aparelho celular. Tipicidade da conduta. Desnecessidade de perícia nos objetos. Precedentes do STJ. Perda de 1/6 dos dias remidos devidamente aplicada. Regressão de regime de rigor. Recurso não provido.